Tribunal: STF
Processo: Rcl 82770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional interposta pela Restaurante Estância Caipira SP Ltda. em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001849-15.2023.5.02.0030, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, trata-se de 



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pela empresa ora autora, em vista de autuação, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a qual julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.591.050-1, AI Processo: 14152.124439/2023-01, impondo à empresa multa pecuniária no valor de R$ 401.625,84 (quatrocentos e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sob o argumento de que a mesma infringiu as disposições contidas nos arts. 41, caput, c/c art. 47, caput, da CLT, com redação conferida pela Lei 13.467/17, por admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, o empregador não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, deixando de cumprir no prazo estipulado em notificação para comprovação de registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do trabalho.” (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que foi dado provimento ao recurso ordinário interposto pela União, valendo-se da conclusão do auditor fiscal, para assentar a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego.



    Enfatiza que a “decisão reclamada desconsidera, [...] a existência de contratação de mão de obra por empresa interposta – NPSP PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ 31.573.994/0001-69” (e-doc. 1, p. 4).



    Defende, a partir dos paradigmas, que o STF,



    “[r]econheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego.” (e-doc. 1, p. 4).



    Sob essa perspectiva, sustenta que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desrespeita a autoridade desta Corte.



    Assim, requer que



    “(iv) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista n.º 1001849-15.2023.5.02.0030, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação Constitucional. 



    (v) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). ”  



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    In casu, o Restaurante Estância Caipira SP Ltda. se insurge contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do processo nº 1001849-15.2023.5.02.0030 que, assentando a legitimidade da atuação fiscalizatória do auditor fiscal do trabalho, julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração nos termos abaixo reproduzidos:



    “Insurge-se a União Federal em face da r. sentença que julgou procedente a ação anulatória de auto de infração.



     Tem razão. Em primeiro lugar, a fiscalização quanto ao descumprimento de normas de proteção ao trabalhador, inclusive quanto à formalização do vínculo de emprego, insere-se nas atribuições do Auditor Fiscal do Trabalho, que deve proceder com a autuação, sob pena de responsabilidade administrativa. Tal autuação não interfere na competência da Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo de emprego. Isto porque o artigo 39 da CLT é claro ao dispor que o Auditor Fiscal do Trabalho apenas encaminhará à Justiça do Trabalho aqueles casos nos quais, administrativamente, não seja possível verificar os requisitos da relação de emprego. 



    (...)



    Tanto assim o é que é firme a jurisprudência do C. TST no sentido de que referida autuação faz parte das atribuições do Auditor Fiscal do Trabalho:



    (...)



    E, no caso, quando da fiscalização, o auditor fiscal detectou irregularidades que justificavam a autuação. Observe-se que não se trata de invasão na esfera de competência da Justiça do Trabalho, a simples declaração de vínculo feita por auditor fiscal. 



    Tal declaração tem eficácia somente quanto ao empregador, não transcendendo esse limite subjetivo para aproveitar, do ponto de vista processual, aos empregados. Dito de outra forma, implica na constatação de que o empregador se sujeita à autuação, não restando esvaziadas as funções administrativas fiscalizatórias do auditor fiscal do trabalho, mas o vínculo de emprego em relação aos empregados só poderá ser declarado, pela Justiça do Trabalho no exercício de seu poder jurisdicional e no âmbito de sua esfera de competência, a qual não resta invadida pela atuação do auditor.



    (...)



    Ora, ainda que posteriormente referidos profissionais empregados não venham a obter sucesso em reclamações trabalhistas, visando ao reconhecimento do vínculo de emprego, tal situação, não implica na procedência de ação anulatória de auto de infração anteriormente aplicado. Incumbe à empresa de posse de eventual resultado de reclamatória transitada em julgada, pretender administrativamente a repetição do indébito. 



    Assim, in casu, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade na conduta do auditor fiscal do trabalho, consistente em abuso de autoridade ou desvio de finalidade, não há elementos a infirmar o auto de infração em questão, mormente porque não evidenciou a autora a ausência dos requisitos da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT) quanto a cada um dos empregados envolvidos, a contrapor a conclusão do auditor fiscal, que constatou a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, em especial a subordinação dos trabalhadores diretamente à empresa ‘tomadora’. 



    Diferentemente do que entendeu a origem, a questão da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, conforme julgamento da ADPF 324/DF pelo C. STF não é capaz, por si só, de invalidar a conclusão do auditor fiscal do trabalho, baseada em diversas outras premissas conforme se extrai do histórico do auto infracional (id 1de6dd2, fls. 26 e 27 do pdf).



     Nesse contexto, dou provimento ao recurso ordinário da União Federal para, julgando a ação anulatória improcedente, declarar a validade do auto de infração n. 22.591.050-1 e dos atos administrativos que lhe são decorrentes.” (e-doc. 14, p. 2-5). (grifei)



    Com efeito, entendo que o objeto da presente reclamatória cinge-se à regularidade do contrato de intermediação de mão de obra firmado pelo ora reclamante com a Empresa NPSP Promoções e Eventos Ltda. para prestação de serviços na atividade-fim da empresa (edoc. 6, p. 18-22), estando a autuação do Restaurante Estância Caipira SP Ltda. fundada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho e não em elementos concretos de prova da existência de vínculo empregatício entre a empresa e o trabalhador contratado para lhe prestar serviços.



    Assim, concluo que a controvérsia tangencia com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:     



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  



    Compreendo, assim, que a conclusão pela regularidade de sanção administrativa aplicada a empresa tomadora de serviços justificada na constatação de atuação de trabalhadores terceirizados em sua atividade-fim viola os julgados desta Corte nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 1001849-15.2023.5.02.0030, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no Supremo Tribunal Federal, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente